Tribunal: STF
Processo: ARE 1399613
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Curso de Medicina - Pretensão de redução das mensalidades escolares em 50% a partir de março de 2020, enquanto perdurarem as aulas online em substituição às aulas presenciais - Alegação de diminuição de custos em razão de ministração de aulas online devido à pandemia de Covid-19. Ré, por outro lado, sustenta que o valor da mensalidade deve ser mantido. Alegação de alto investimento em tecnologia e em treinamento do seu corpo docente para fornecer as aulas à distância e aumento de despesas. Razoável que a instituição de ensino tenha incorrido em gastos para viabilizar a transmissão de todas as aulas via online e viabilizar o trabalho remoto de seus docentes, bem como diante da suspensão das atividades presenciais nas universidades, a redução dos gastos necessários ao seu funcionamento. Inquestionável a redução da qualidade das aulas frente à alteração do regime de aulas presenciais para o modo on line, sobretudo em curso como Medicina, cuja carga prática exige o acesso a laboratório e o manuseio de materiais para que o conhecimento prático seja absorvido pelos alunos - Considerando-se que os serviços educacionais estão sendo prestados, e com o objetivo de prestigiar o equilíbrio econômico financeiro da relação contratual, garantindo a própria manutenção da relação jurídica entre as partes, de rigor a redução do valor da mensalidade em percentual correspondente a 30%, enquanto perdurarem as aulas online, observado o desconto de 15% já concedido pela ré nas mensalidades do segundo semestre de 2020. R. sentença de improcedência reformada nos termos acima - Sucumbência recíproca - RECURSO PROVIDO EM PARTE.”  (e-doc. 11, p. 2; grifos no original).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 170, 207 e 209 da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Sustenta que “não há que se falar em ausência de prestação contratual por parte da IES, tampouco prejuízo e onerosidade excessiva ao consumidor, ora Recorrido, isto porque as aulas foram disponibilizadas e com extrema qualidade, conforme demonstrado nos autos. Foram também ofertados descontos de 15% (quinze por cento) do valor integral da mensalidade do curso de medicina, sendo inviável mais desconto àquele já ofertado ao presente curso, podendo atingir a manutenção das estruturas e operações da qualidade do ensino”. Entende contrariado o princípio da livre concorrência, pelo que requer a improcedência dos pedidos iniciais. Caso assim não se entenda, pleiteia que seja descontado do percentual de 30% deferido nestes autos o total de 15% “já ofertado pela IES no 1º semestre de 2020.” (e-doc. 21, p. 2-16).  



     É o relatório.   



Análise  



     4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos, consubstanciados em cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.



     5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar cláusulas contratuais e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Primeira Turma do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Prestação de serviços educacionais. Curso pré-vestibular. Ação de obrigação de fazer. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria afeta à legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.240.572-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDO PARCIAL. CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 826.481-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/06/2016, p. 28/06/2016; grifos nossos).  



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ALUNOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 846.235-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/04/2015, p. 06/05/2015; grifos nossos).  



    7. Em conclusão, verifica-se que, para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário perscrutar cláusulas contratuais e realizar o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e n°454 da Súmula do STF.   



Dispositivo  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 8, p. 10), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator